Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÁLIA CRISTINA RODRIGUES CURADO em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do processo em acatamento ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, os agravantes requereram a liquidação individual de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem. Ao receber o pedido, o juízo determinou a suspensão do processo em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978.629, relativamente ao Tema 1.169, dos recursos repetitivos. A autora opôs embargos de declaração em que sustentou que a questão acerca da eventual necessidade de prévia liquidação para o cumprimento de sentença não é matéria controvertida, sendo inaplicável o Tema 1.169. Os embargos foram desprovidos. Nas razões recursais, sustentou que o juízo teria incorrido em error in procedendo, haja vista que o requerimento é de liquidação de sentença e não de cumprimento, razão porque não se submeteria à ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação. Preparo regular sob ID 60149260. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao afetar o Tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional e que contenham a mesma controvérsia: “Ante o exposto, em conjunto com os REsp n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”; III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Portanto, como se colhe da delimitação da tese controvertida, o entendimento que se busca equacionar é se seria necessária a prévia liquidação da sentença coletiva genérica ou se a parte estaria habilitada a requerer diretamente o cumprimento individual. Dessa forma, o requerimento da prévia liquidação da sentença coletiva não se enquadra na determinação de suspensão, haja vista que atende plenamente aos pressupostos da ampla defesa e do contraditório e não traz qualquer prejuízo às partes. Ademais, caso aprovada a tese debatida no Tema 1.169 a consequência seria exatamente de se exigir a prévia liquidação e sob pena de extinção do processo. Assim, já atendido previamente o requisito, impõe-se o reconhecimento da distinção do presente caso em relação ao paradigma e de sorte a exclui-lo da ordem de suspensão. Lado outro, a concessão do efeito suspensivo e determinação de prosseguimento da liquidação de sentença atende aos primados da duração razoável e da máxima eficácia do processo, evitando-se paralisações desnecessárias. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que a ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, não constitua empecilho à tramitação do pedido de liquidação individual da sentença coletiva. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator